Tribunal: TJPA
Processo: 0813739-64.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12345 - Vias de fato
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813739-64.2024.8.14.0401

APELANTE: LEONEL DE ALMEIDA MELO FILHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim Nº. 0813739-64.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM – PA

APELANTE: LEONAL DE ALMEIDA MELO FILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. PALAVRA DA VÍTIMA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941, à pena de 15 (quinze) dias de prisão simples, em regime aberto, além do pagamento de indenização mínima por danos morais, em razão de agressão física praticada contra sua companheira, no contexto de violência doméstica, após discussão envolvendo celular da filha do casal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pela contravenção de vias de fato; (ii) estabelecer se é cabível a fixação de indenização mínima por danos morais no contexto de violência doméstica, bem como a proporcionalidade do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O conjunto probatório demonstra materialidade e autoria, com base na palavra firme e coerente da vítima, corroborada por elementos colhidos na fase inquisitorial e por laudo pericial que atesta lesão compatível com a narrativa.

4.

A palavra da ofendida possui especial relevância em crimes praticados no âmbito doméstico, sobretudo quando harmônica com os demais elementos dos autos.

5.

A ausência de lesão corporal significativa não afasta a configuração da contravenção de vias de fato, sendo correta a desclassificação para o tipo menos gravoso diante da prova técnica.

6.

A versão defensiva não apresenta elementos aptos a infirmar a narrativa acusatória, limitando-se à negativa de autoria desacompanhada de prova robusta.

7.

Não se aplica o princípio do in dubio pro reo quando o acervo probatório é suficiente para sustentar a condenação.

8.

Nos casos de violência doméstica, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), sendo possível a fixação de valor mínimo indenizatório mediante pedido expresso, independentemente de instrução probatória específica.

9.

O valor fixado a título de indenização mostra-se proporcional e razoável, não configurando excesso nem enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos, é suficiente para fundamentar condenação em contexto de violência doméstica.

2.

A ausência de lesão corporal relevante não afasta a caracterização da contravenção de vias de fato quando comprovada a agressão.

3.

O dano moral decorrente de violência doméstica é presumido, sendo legítima a fixação de indenização mínima mediante pedido expresso, ainda que sem quantificação.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto-Lei nº 3.688/1941, art. 21; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1.925.598/TO, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 26.10.2021; STJ, AgRg no AREsp 2.991.188/BA, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 03.03.2026 (Tema 983).

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2026.

Este julgamento foi presidido por ____________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim Nº. 0813739-64.2024.8.14.0401

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM – PA

APELANTE: LEONAL DE ALMEIDA MELO FILHO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. CÂNDIDA DE JESUS RIBEIRO DO NASCIMENTO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

R E L A T O R I O

Trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
LEONEL DE ALMEIDA MELO FILHO
contra sentença proferida pelo Juízo da
4ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Comarca de Belém
, que o condenou pela prática da contravenção penal prevista no
art. 21 do Decreto-Lei nº 3.688/1941
, à pena de
15 (quinze) dias de prisão simples
, em regime aberto, além do pagamento de
indenização mínima por danos morais no valor correspondente a meio salário-mínimo
.

Consta da peça acusatória que, no dia
16/05/2024
, por volta das
21h40
, em residência localizada na Rua Lauro Malcher, bairro Condor, o apelante praticou
vias de fato
contra sua companheira,
M. P. D. S. B.
, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

Segundo a denúncia, o episódio decorreu de discussão envolvendo um celular pertencente à filha do casal, oportunidade em que a vítima teria sido agredida fisicamente pelo réu.

Narra-se, ainda, que, em sede policial, a vítima relatou relacionamento conturbado e permeado por agressividade, afirmando que, na data dos fatos, ao cobrar do acusado a devolução do aparelho celular da filha, foi agredida, além de ter sido exposta a situação de humilhação e temor no ambiente doméstico. O registro policial e a declaração da ofendida indicam que o episódio ocorreu na presença das filhas menores.

Regularmente processado o feito, sobreveio sentença condenatória.

Posteriormente, a defesa interpôs apelação, sustentando, em síntese, a
absolvição por insuficiência de provas
, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, e, subsidiariamente, o
afastamento da indenização mínima por danos morais
, ao argumento de ausência de comprovação do dano e desproporcionalidade do valor arbitrado.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo desprovimento do recurso.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu
desprovimento
.

É o relatório.

VOTO

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, conheço da apelação e passo ao exame do mérito.

1.

Pedido de absolvição por insuficiência de provas:

Irresignada com o pronunciamento condenatório lançado nos autos, a combatente defesa arguiu a absolvição do ora apelante, sob as teses de insuficiência de provas, com fulcro no
artigo 386, inciso VII do Código de Processo Penal
.

Todavia, em que pese as alegações defensivas, compreendo que a pretensão recursal
não merece guarida
.

Cumpre destacar inicialmente, que de regra, a contravenção de vias de fato, é aquela que não deixa vestígios, portanto, é incurso na conduta prevista no
artigo 21 da Lei de Contravenções Penais
aquele que comete vias de fato contra alguém.

A
materialidade
e a
autoria
da contravenção penal restaram suficientemente demonstradas pelo conjunto probatório coligido aos autos, notadamente pela palavra firme da vítima, colhida sob o crivo do contraditório, em consonância com os elementos informativos produzidos na fase inquisitorial e com o exame pericial realizado (ID nº 34851115 p. 37-38).

Conforme se extrai dos autos, a vítima declarou, ainda na fase policial (ID nº 34851115 p. 13-14), que o relacionamento com o recorrente era conturbado e marcado por comportamento agressivo, narrando que, após discussão motivada pela cobrança da devolução de um celular pertencente à filha do casal, o acusado se exaltou e a agrediu, contexto que culminou na necessidade de buscar ajuda policial. Tal narrativa foi judicializada e reiterada em juízo de forma coerente.

A sentença, registrou que a vítima, em seu depoimento judicial, apresentou
relato firme e coerente
, afirmando que, após a discussão relacionada ao celular da filha, foi agredida por LEONEL com um tapa no rosto e ameaçada com uma vassoura, na presença das filhas menores, destacando a reação agressiva do acusado e a necessidade de sair de casa e procurar ajuda. O julgador de origem também observou que, embora o laudo não evidenciasse lesão corporal significativa decorrente do tapa no rosto, constatou
equimose violácea na face medial da coxa direita
, circunstância compatível com o cenário de agressão narrado e insuficiente, apenas, para subsunção ao delito de lesão corporal, razão pela qual houve condenação pela contravenção de vias de fato.

Esse ponto, longe de favorecer a absolvição, reforça a correção da sentença. Isso porque o juízo singular examinou criticamente a prova, afastando o enquadramento mais gravoso e reconhecendo apenas a prática de
vias de fato
, justamente porque a prova técnica não revelou lesão de maior expressão. Em outras palavras, a sentença observou com prudência a exata correspondência entre os fatos comprovados e a tipificação contravencional, sem extrapolar os limites do acervo probatório.

Não procede, portanto, a alegação de que a condenação se amparou em prova isolada e frágil. Em crimes e contravenções praticados em contexto de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo quando prestada com coerência, firmeza e harmonia com os demais elementos do caderno processual.

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DA PROVA. AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL
. SÚMULA N. 7 DO STJ. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. REGIME INICIAL. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1.
O STJ reconhece
a relevância da palavra da vítima no tocante aos crimes decorrentes de violência doméstica, em vista da circunstância de essas condutas serem praticadas, na maioria das vezes, na clandestinidade
. Precedente. Incidência da Súmula n. 83 do STJ
.

2. (...)

5. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 1925598/TO, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ
, SEXTA TURMA, julgado em 26/10/2021, DJe 04/11/2021)

No caso concreto, além do relato judicial da ofendida, há o registro policial, a declaração prestada na DEAM, a avaliação de risco produzida logo após os fatos e o laudo pericial que atestou a presença de equimose na coxa direita da vítima.

A versão defensiva, por sua vez, limitou-se à negativa de autoria e à tentativa de atribuir a acusação a desavenças familiares e disputa em torno das filhas, sem produzir elemento seguro apto a infirmar o relato da ofendida. A própria sentença consignou que, embora o acusado tenha mencionado vídeos e testemunha em sua defesa, não houve produção de prova capaz de afastar, com segurança, a narrativa acusatória.

Assim, não há falar em aplicação do princípio
do in dubio pro reo
, pois o conjunto probatório é suficiente para manter o decreto condenatório pela prática da contravenção prevista no art. 21 da LCP

2.

Da exclusão da indenização.

No que se refere ao valor mínimo fixado a título de reparação civil, não assiste razão à defesa.

O Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo (Tema 983), firmou entendimento no sentido de que, nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, o dano moral é presumido (
in re ipsa
), sendo possível a fixação de valor mínimo indenizatório na sentença condenatória, desde que haja pedido expresso, ainda que sem indicação de quantia:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. PLEITO ABSOLUTÓRIO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.FIXAÇÃO DANOS MORAIS. TEMA REPETITIVO 983. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão que conheceu do agravo para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe provimento.

2. O agravante alegou que o pleito absolutório não se trata de revolvimento fático-probatório, mas da correta revaloração jurídica de fatos incontroversos e soberanamente descritos no próprio acórdão proferido pelo Tribunal de origem. Além disso, que os danos morais não devem incidir in re ipsa, ainda que se trate de suposta violência contra a mulher.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se afastar a conclusão do Tribunal de origem, que manteve a condenação, implica em revolvimento fático-probatório apto a atrair a incidência da Súmula 7/STJ.

4. Outra questão em discussão consiste na fixação dos danos morais in re ipsa, em situação envolvendo violência doméstica e familiar.

5. Para superar o óbice da Súmula 7/STJ, é necessário demonstrar que a controvérsia jurídica pode ser resolvida com base nas premissas fáticas já fixadas pelas instâncias ordinárias, sem necessidade de reexame do conjunto probatório, devendo a parte realizar o devido cotejo das alegações com as premissas do acórdão, o que não foi feito pelo agravante. Precedentes.

6. A mera alegação genérica de que a análise é jurídica ou interpretativa não é suficiente para afastar a aplicação da Súmula 7/STJ.

7. "Nos casos de violência contra a mulher praticados no âmbito doméstico e familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória" (Tema Repetitivo 983).

IV. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.991.188/BA, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 3/3/2026, DJEN de 12/3/2026.)

No caso dos autos, houve requerimento expresso na inicial acusatória, sendo legítima a fixação da indenização.

Ademais, o valor arbitrado de meio salário mínimo revela-se proporcional e razoável, não se mostrando excessivo, tampouco apto a ensejar enriquecimento indevido.

Assim, deve ser mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo todos os termos da decisão recorrida, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Belém-PA,

de

de 2026.

Desa.

Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/06/2026